Tribunal: TJSP
Processo: 1501151-87.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico PRIVILEGIADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado. Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante. Validade. Ausência de justa causa para a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico PRIVILEGIADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado. Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante. Validade. Ausência de justa causa para a abordagem policial. Inocorrência. Acusado que demonstrou nervosismo ao notar a presença dos agentes da lei e com isso colocou algo em sua boca, o que caracterizou fundadas suspeitas para a abordagem. Inocorrência de qualquer abuso por parte dos policiais responsáveis pelo flagrante. Apreensão de drogas em poder do réu que atesta a legalidade da ação policial. Situação de flagrância que também autoriza a realização da prisão. Desclassificação da imputação de tráfico para uso. Descabimento. A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita. Circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, somadas à apreensão de considerável quantidade de drogas que dão a certeza da prática da mercancia ilícita. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem dosada. Quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos em poder do acusado que foram devidamente valoradas no momento da fixação da pena. Inteligência do art. 42, da Lei de Drogas, que deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, CP. Aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, em patamar máximo – Impossibilidade – Quantidade e natrueza de drogas que também podem ser utilizadas para modular a redução da citada causa de diminuição – Manutenção da fração de minoração de 1/2 imposta em primeiro grau, que se mostrou extremamente benéfica, inclusive – Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos que encontram arrimo nos arts. 33 e 44, CP, diante do afastamento da hediondez do delito. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.